Tribunal: CARF
Processo: 15504.015612/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015612/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.117 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ANDRÉ LARA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. LIMITE.
Para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física, o contribuinte que
aufere rendimentos do trabalho não-assalariado pode deduzir as despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, desde que escrituradas em Livro Caixa. A dedução, entretanto, está
limitada à receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo
do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro, quando o excesso
porventura existente não poderá ser transposto para o ano seguinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015612/2010-83
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015612/2010-83

Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de livro-caixa, pois o Contribuinte se declarou contador autônomo, porém não apresentou
contratos de prestação de serviços, nem RPAs referentes às empresas que não o incluíram em
DIRF.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega o seguinte, em resumo:
1. A sua Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) foi deferida
parcialmente, com a justificativa de que os valores informados pelo
contribuinte foram parcialmente comprovados. Entretanto, a nova
Notificação manteve o mesmo imposto suplementar (R$ 8.216,08) exigido
na primeira notificação. Assim, deve ser declarada a nulidade da presente
Notificação de Lançamento, com o seu devido cancelamento e extinção.
2. Na primeira Notificação, a auditoria se limitou a informar que o
contribuinte não poderia deduzir as despesas escrituradas em livro Caixa
em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitisse essa
dedução. Após ter ciência daquela Notificação, apresentou os
comprovantes do efetivo exercício da profissão de contador autônomo e as
despesas escrituradas em livro Caixa, demonstrando que auferiu
rendimentos superiores aos valores das despesas declaradas.
3. Informou em DAA todos os rendimentos do trabalho não assalariado
relativos aos honorários do livre exercício da profissão de contador,
recebidos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, conforme permissão legal.
As empresas clientes efetuaram o pagamento de honorários contábeis, que
foram devidamente informados em sua declaração de ajuste.
4. Habitualmente, os contratos de prestação de serviços de contabilidade são
firmados de forma verbal, sem a formalização expressa, pois esses
serviços são prestados pelo contador autônomo de forma continua e por
prazo indeterminado, durante anos e anos, sem nenhuma formalidade.
5. Não pode ser penalizado por ter cumprido a legislação tributária e ter
oferecido os rendimentos auferidos ao Fisco para tributação. Houve a
efetiva prestação dos serviços e o devido recebimento de honorários
contábeis e todas as despesas lançadas no livro Caixa foram efetivamente
comprovadas, conforme documentação apresentada anteriormente à
fiscalização.
6. A auditoria se limita a informar que somente os pagamentos efetuados
pelas empresas que entregaram Dirfs foram considerados.
7. Ocorre que os rendimentos auferidos não constam na Dirf das fontes
pagadoras porque os valores que lhe foram pagos por essas empresas não
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015612/2010-83

sofreram retenção na fonte e nem sequer ultrapassaram os limites fixados
pela RFB para inclusão na Dirf do respectivo ano.
8. A fiscalização não pode desconsiderar os rendimentos auferidos pelo
contribuinte sob a alegação de que as fontes pagadoras não incluíram esses
valores em Dirf, apesar de não estarem obrigadas.
9. Não é razoável crer que iria informar rendimentos inexistentes para depois
apresentar despesas no livro Caixa. Se tivesse interesse em omitir receitas
não teria lançado os rendimentos recebidos e nem sequer as despesas do
livro Caixa.
10. Não sendo considerados os rendimentos recebidos pelo trabalho não
assalariado, também não poderiam estes ser considerados como
rendimentos tributáveis.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário, sob o fundamento de que somente é permitida a
dedução de despesas escrituradas em livro Caixa decorrentes de trabalho não assalariado, ficando
a dedução limitada ao valor das receitas oriundas desse trabalho.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com as mesmas alegações da Impugnação.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.078).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Tendo em vista que o Recorrente repete em seu recurso os mesmos argumentos da
sua impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente.
Preliminarmente, o impugnante requer seja declarada a nulidade do lançamento.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015612/2010-83

No entanto, verifica-se que o lançamento obedeceu aos requisitos específicos da
Notificação de Lançamento (artigo 11 do Decreto no 70.235/1972), pois ocorreu a
qualificação do notificado, foram informados o valor do crédito tributário e o prazo para
recolhimento ou impugnação e foram apontadas as disposições legais infringidas.
Não se comprovou nenhuma hipótese que propicie a nulidade da Notificação de
Lançamento, pois os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não
houve preterição do direito de defesa (artigo 59 do Decreto no 70.235/72), além de não
se vislumbrar ilegitimidade passiva ou vício formal (Código Tributário Nacional,
artigos 142 e 173).
Em razão do acima exposto, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade da presente
Notificação de Lançamento.
Quanto ao inconformismo do impugnante acerca da manutenção do valor do imposto
suplementar (R$8.216,08), cabe expor o que se segue.
Na notificação substituída (2009/853012457799325), emitida automaticamente em
14/06/2010, sem ter ocorrido intimação prévia do contribuinte, consta que em razão de
o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em livro Caixa em valor superior ao
total dos rendimentos declarados que permitissem essa dedução, glosou-se o valor de
R$32.140,28, informado a título de livro Caixa, apurando-se imposto suplementar no
montante de R$8.216,08 (fls. 32/35).
Na Notificação de Lançamento no 2009/889380920056063, emitida em 26/07/2010,
após o contribuinte ter apresentado a SRL, acompanhada de documentos e
esclarecimentos, consta que foi glosado o valor de R$32.140,28, informado a título de
livro Caixa, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução,
uma vez que o contribuinte, apesar de se declarar contador autônomo, não apresentou
contratos de prestação de serviços nem RPAs referentes às empresas que não o
incluíram em Dirf. Apenas as empresas de CNPJ 00998121000174, 01224326000165,
17578519000154,
20905196000170,
23836281000112,
26058198000158
e
66305590000179 informaram o contribuinte como prestador de serviços sem vínculo
empregatício. A fiscalização apurou imposto suplementar no montante de R$8.216,08
(fls. 12/16).
Assim, não tem razão o impugnante quando afirma que o imposto apurado após o
deferimento parcial da SRL teria que ser diferente do imposto apurado na notificação
substituída, uma vez que se manteve o mesmo valor da glosa (R$32.140,28, fls. 33 e
14), mesmo após a análise da documentação e esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte.
O crédito tributário em questão decorreu, como já mencionado, da glosa da dedução de
livro Caixa pleiteada na DAA/2009 do contribuinte.
Sobre a matéria, a Lei no 8.134/1990, art. 6o, assim preceitua:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015612/2010-83

§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
(grifo meu)
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte. (grifo meu)
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988 , e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
Da leitura do referido texto legal depreende-se que a dedução de livro Caixa é facultada
ao contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros. A dedutibilidade da despesa
está condicionada ao preenchimento de três requisitos cumulativos: a) devem ser
necessárias à percepção da receita (rendimentos do trabalho não assalariado) e à
manutenção da fonte produtora; b) devem estar escrituradas em livro Caixa; c) devem
ser comprovadas mediante documentação idônea.
O caput art. 6a da Lei no 8.134/1990 dirime qualquer espécie de dúvida que poderia
surgir em relação àqueles que percebem rendimentos tanto do trabalho assalariado
quanto do não assalariado. Caso isso ocorra, a dedução fica restrita às receitas
decorrentes da respectiva atividade, ou seja, da atividade remunerada de forma não
assalariada.
Esse entendimento ainda é reforçado no inciso III, ao mencionar que somente as
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora podem ser dedutíveis. Por fonte produtora deve-se entender aquela que
produz os rendimentos do trabalho não assalariado.
A finalidade da Lei no 8.134/1990 é a de beneficiar aqueles que prestam trabalho de
natureza não assalariada e que, por isso, devem arcar com as despesas necessárias à
obtenção da receita e da manutenção da própria atividade.
Os arts. 75 e 76 do Decreto no 3.000/1999 tratam também de despesas escrituradas no
livro Caixa:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015612/2010-83

II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
A Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001, que dispôs sobre as normas de
tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, tratou de livro
Caixa em seu art. 51:
Art. 51. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro deve registrar as receitas e as
despesas em livro Caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas escrituradas, a saber:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem assim a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo, quando correrem por conta deste;
c) em relação aos rendimentos da prestação de serviços de transporte em veículo
próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015612/2010-83

§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas mediante
documentação idônea, que será mantida em seu poder, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
§ 4o O livro Caixa independe de registro.
No caso em tela, o sujeito passivo informou rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas no total de R$141.146,12 e R$17.400,00 de pessoas físicas,
totalizando 158.546,12 (fls. 228/229) e deduziu, a título de livro Caixa, R$126.399,28
(fls. 233).
Entretanto, a fiscalização concluiu que apenas R$94.259,00 foram provenientes de
trabalho não assalariado, sendo R$17.400,00 recebidos de pessoas físicas e R$76.859,00
de pessoas jurídicas.
O contribuinte, para deduzir da base de cálculo do imposto devido, despesas a título de
livro Caixa, deve manter escrituração de livro Caixa, discriminando mensalmente as
receitas e as despesas da atividade desenvolvida, de forma a demonstrar o vínculo das
despesas com as fontes produtoras de rendimentos declaradas, uma vez que o
contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado está autorizado a
deduzir da receita decorrente da respectiva atividade, despesas de livro Caixa.
Reitere-se que somente podem ser deduzidas dos rendimentos do trabalho não-
assalariado, as despesas realizadas por contribuinte necessárias à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora escrituradas no livro Caixa. O
profissional autônomo deve escriturar o livro Caixa para deduzir as despesas de custeio,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Receita e despesa
devem manter correlação com a atividade, independentemente se a prestação de
serviços foi feita para pessoas físicas ou jurídicas.
Ressalte-se que nos termos da legislação transcrita neste voto, essas deduções não
podem exceder à receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do
excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro.
Competiria ao impugnante carrear aos autos elementos de prova suficientes à
demonstração de que os requisitos legais atinentes à dedução em questão se encontram
preenchidos.
Conforme legislação já transcrita neste voto, somente é permitida a dedução de despesas
escrituradas em livro Caixa decorrentes de trabalho não assalariado, ficando esta
(dedução) limitada ao valor das receitas oriundas desse trabalho.
Por essa razão, foi glosado o valor de R$32.140,28 referente a diferença do valor
declarado de R$126.399,28 do valor dedutível de R$94.259,00.
Analisando a documentação acostada aos autos, não se localizou documento hábil a
comprovar que, dentre os rendimentos auferidos e informados pelo contribuinte em sua
DAA, há rendimentos provenientes de trabalho não assalariado em montante superior a
R$94.259,00 (já considerados pela fiscalização).
Assim, mantém-se a glosa de R$32.140,28 efetuada pela fiscalização.
Importante mencionar que o contribuinte não nega ter auferido os rendimentos
tributáveis declarados (R$158.546,12) , não cabendo a esta autoridade julgadora excluir
esses rendimentos da base de cálculo do imposto devido.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015612/2010-83

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 275
DF CARF MF
Original